Tribunal: TJPA
Processo: 0021753-06.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021753-06.2016.8.14.0028

APELANTE: UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ALEX SANDRO DE SOUZA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0021753-06.2016.8.14.0028

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ

APELANTE: UNIMED SUL DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: RODRIGO DIOGO SILVA – OAB/PA 31.106

APELADO:
ALEX SANDRO DE SOUZA RODRIGUES

ADVOGADOS: IVALDO ALENCAR DE SOUSA JÚNIOR – OAB/PA 22.226 e KÉSIA ZANONI BRITO DE SOUZA ALENCAR – OAB/PA 21.969

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA CIRURGIA BUCO-MAXILAR. PRÓTESES COM CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS PELO MÉDICO ASISSTENTE. NECESSIDADE JUSTIFICADA PELO PROFISSIONAL. ATRASO NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO POR MAIS DE UM ANO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 30.000,00). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
UNIMED SUL DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando a reforma da sentença (Id. 6935713) prolatada pelo Juízo 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou procedente a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ALEX SANDRO DE SOUZA RODRIGUES, condenando a ré a proceder ao procedimento indicado e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nas razões recursais (Id. 6935714), a ré aduziu que não houve recusa em custear o procedimento indicado, pois foram autorizadas três solicitações de materiais. No entanto, uma das solicitações foi cancelada sob o argumento de que o cirurgião responsável não aceitou os materiais fornecidos pela fabricante Síntese, visto que o paciente necessitaria de próteses feitas sob medida, fornecidas pela fabricante Bioconect. Sustentou que a especificação de fornecedor é conduta vedada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO), além de que o médico listou o mesmo número de registro na ANVISA para todos os materiais, embora fossem produtos distintos, o que motivou a recusa e, consequentemente, a ação judicial. Sustentou a ausência de ato ilícito, a inexistência de registro na ANVISA dos materiais solicitados junto à fabricante Bioconect, a observância das resoluções do CFM e do CFO, a não ocorrência de dano moral e a desproporcionalidade da indenização arbitrada. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 6935717).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Trata-se de tema relativo ao serviço de plano de saúde, sendo aplicável ao caso o CDC, conforme entendimento da Súmula 608 do STJ. Estabelecida a aplicação do CDC ao caso, o contrato de natureza consumerista deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor e de modo a não comprometer sua natureza e finalidade (art. 47 do CDC).

Na exordial (Id. 6935647), o autor alegou que requereu, em 13/02/2015, a autorização de cirurgia buco-maxilar, porém não foram autorizadas as próteses prescritas pelo médico assistente, resultando em demora para a autorização, ante a recusa da Unimed de Marabá em cumprir a recomendação da auditoria no sentido de que a prótese fosse totalmente customizada, caso em que o único fornecedor disponível era a empresa Bioconect, enquanto a ré autorizou o fornecimento do material pela fabricante Síntese.

A ANS, no relatório de Id. 6935658, concluiu pela existência de indícios de que a ré deixou de garantir cobertura prevista em lei, uma vez que não adotou as providências adequadas para viabilizar prontamente a realização da cirurgia em conformidade com a decisão da junta, por exemplo, a disponibilização de outro médico que realizasse o procedimento, ante a alegada recusa do profissional que assistia o autor em utilizar o material autorizado pelo plano, atrasando o procedimento por mais de um ano.

Observo que o médico cirurgião justificou a recusa do material autorizado pela operadora do plano, ante a necessidade de próteses customizadas, requisito não atendido pelo fornecedor autorizado (Id. 6935659). Não se tratou de especificação do fornecedor, mas de especificação das características do material necessário para o sucesso do procedimento cirúrgico levando em conta as peculiaridades do caso clínico em questão.

Portanto, as informações constantes dos autos não sustentam as alegações da apelante no sentido de que agiu no exercício regular de direito, configurando o ato ilícito pela recusa injustificada de cobertura, que ocasionou o atraso indevido na realização do procedimento cirúrgico. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA MATERIAL DE MARCA ESPECÍFICA. ESSENCIALIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO, NOS TERMOS DA SÚMULA 362, DO STJ. JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO, CONFORME A SÚMULA 54, DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A conduta morosa da ré em autorizar o tratamento em sua completude, especialmente no fornecimento de materiais que integram a conduta terapêutica, configura descumprimento contratual;2. A autorização somente após a atuação judicial não descaracteriza a conduta danosa decorrente do atraso injustificado e resistência ao cumprimento contratual e legal;3. A negativa de cobertura extrapolou o mero dissabor, porque o abalo decorrente dessa conduta transborda em fundado receio pela recuperação do estado de sanidade física e preservação de vida, o que justifica a reparação indenizatória por dano moral.4. Recurso PARCIALMENTE PROVIDO.
”

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0047571-53.2012.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, DJe de 22/06/2017).

A situação demonstrada exorbita a esfera do mero aborrecimento, dando ensejo à devida reparação extrapatrimonial, ainda mais no caso concreto, em que a conduta da apelante atrasou por mais de um ano a realização do procedimento, causando dor, sofrimento e angustia por longo período.

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

O valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), é razoável e proporcional, não onerando excessivamente a parte apelante e sendo suficiente para compensar a parte apelada da lesão ocorrida em sua esfera personalíssima, observando também seu caráter pedagógico a fim de prevenir novas práticas lesivas.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos e majorando os ônus de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 11 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/07/2024